Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0700372-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BATISTA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Felippe Barboza de Carvalho em favor de Rafael Batista de Sousa, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do TJDFT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada, ante a suposta prática de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica. Alega o impetrante que, no curso do inquérito policial, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de justa causa para oferecimento da ação penal, opinando pelo arquivamento do inquérito policial e revogação da prisão preventiva do paciente. Ressalta que foi formulado pedido de revogação da prisão durante o plantão judicial, tendo o magistrado plantonista deixado de apreciar o pleito, sob o fundamento de que a competência seria do juízo natural, determinando apenas a remessa dos autos. Assim, o impetrante afirma a ilegalidade na conversão da prisão, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), e invoca o art. 316 do CPP, devendo o juiz revogar a prisão preventiva quando cessarem os motivos que a determinaram. Pretende, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência, em favor do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com concessão definitiva do writ. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no art. 319 do CPP. Com efeito, a matéria já foi submetida à apreciação em plantão anterior, tendo o MM. Juiz Plantonista assim se manifestado: DESPACHO Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de RAFAEL BATISTA DE SOUSA. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 117 do Provimento Geral da Corregedoria, ao Juiz plantonista compete: "I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; (...)”. In casu, a competência já está afeta ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Assim, ante a expressa vedação regimental, deixo de analisar o pedido e determino a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Com efeito, a competência já está afeta ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, a quem cabe examinar tanto o pedido de revogação da prisão preventiva como o de arquivamento do inquérito penal, conforme postulado pelo órgão ministerial. Incide, portanto, a vedação expressa do § 2o do art. 3o do Ato Regimental no 2/2017, que dispõe: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nesse contexto, a apreciação pelo plantão implicaria indevida supressão de instância, pois a decisão está pendente no juízo natural da causa, que detém competência para examinar a medida com maior profundidade. O regime de plantão judicial é excepcional e destina-se apenas à apreciação de medidas urgentes que não possam aguardar o expediente forense, não se prestando à reiteração de pedidos já analisados, nem à interferência em matérias sob exame do juízo competente. Ante o exposto, nada a prover em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Jair Soares, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista